Tribunal: TJES
Processo: 5008290-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008290-80.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008290-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFFERSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI N° 10.826/03
-
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE AÇÃO POLICIAL – NULIDADE DO ATO E DAS PROVAS COLHIDAS – NÃO OCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – PACIENTE EM FLAGRANTE DELITO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

1.
As provas juntadas aos autos atestam que ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do requerente, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no tema 280.
2.
D
urante a aproximação da guarnição policial o paciente
prontamente se colocou em movimento e ingressou de forma abrupta no interior da residência, assumindo, por seus próprios atos, que possuía a necessidade de se desvencilhar da equipe de agentes de segurança.
3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente frente
a
o risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
.

4
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
Precedentes.

5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008290-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFFERSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JEFFERSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, que a prisão em flagrante do coacto ocorreu mediante violação de seu domicílio, bem como que
“o único embasamento para o ato praticado pelos policiais foi a denúncia anônima”
.

Noutro flanco, argumenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente verifico, ao cotejar o processado, que o paciente
fora preso em flagrante em razão de suposta violação ao teor do artigo 33,
caput
, da lei n° 11.343/06 e artigo 12 da lei n° 10.826/03.

Segundo narra o Termo de Audiência de Custódia de
id n° 8814160
:

“
(...) policiais militares abordaram os autuados durante verificação de uma denúncia no local já conhecido pela guarnição por ser apontado em diversas denúncias via 181 como sendo ponto de comércio de entorpecentes.
Ao lograrem êxito na abordagem, os militares apreenderam 01 (uma) arma de fogo calibre .32, 02 (duas) pedras médias de crack, 21 (vinte e uma) pedras de crack, 03 (três) pinos de cocaína, 03 (três) munições calibre .32 e 01 (uma) balança de precisão, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras.
(sic)

Diante das informações colhidas nos autos
, não prospera a suscitada ilegalidade da ação policial conforme argumentado pelo nobre impetrante, já que naquele momento o coacto se encontrava em claro estado de flagrância, fato que legitimou a atuação da força policial na residência descrita no ADPF.

Além disso, extraio que durante a aproximação da guarnição policial o paciente
“prontamente se colocou em movimento e ingressou de forma abrupta no interior da residência localizada na rua Manoel Ferreira, n° 55, bairro Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim, assumindo, por seus próprios atos, que possuía a necessidade de se desvencilhar da equipe de agentes de segurança”.
(parecer id n° 8996560)

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que trata de caso semelhante envolvendo crime de natureza permanente:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. No caso, além de os policiais haverem afirmado que viram o réu com um tablete marrom, uma faca e um rolo de plástico-filme nas mãos, ele ainda demonstrou nervosismo e dispensou os itens em uma árvore próxima, oportunidade em que os agentes, antes de ingressar no galinheiro, constataram tratar-se de maconha o tablete abandonado. Depois disso, entraram no recinto, onde encontraram outra porção da mesma droga. Consta, ademais, que, segundo assentado pela instância de origem, o local em que apreendidos os objetos era totalmente aberto, sem delimitação de eventual propriedade privada. 4. Assim, os elementos indicados apontam que o lugar aparentemente não estava protegido pela inviolabilidade domiciliar e que a diligência foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local, de modo que, embora a defesa questione a veracidade da narrativa dos agentes públicos, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente que justifique a prematura anulação das provas colhidas, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença. 5. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 157.728/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/2/2022). 6 . Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 166.223/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Já em relação
à suposta ilegalidade do cárcere preventivo decretado na origem, relembro que a medida
é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In casu,
extrai-se dos autos que a medida foi imposta como forma de resguardar a ordem pública. Nos seguintes termos se manifestou o juízo de piso sobre o tema:

“
(...) Analisando as fichas criminais dos autuados, insta registrar que aparentemente não se trata de um fato isolado, já que
o autuado JEFFERSON possui registro criminal por desacato, bem como responde ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas
(...) Nesse contexto,
em razão da quantidade e variedade de entorpecentes, bem como de toda apreensão realizada, entendo, ao menos neste momento perfunctório, que nenhuma medida cautelar será suficiente para garantir a ordem pública,
sendo a segregação cautelar dos autuados de rigor, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.